Tribunal: TJES
Processo: 5000127-23.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000127-23.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCIO DALLABERNADINA e outros (2)
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000127-23.2022.8.08.0052

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorridos: MÁRCIO DALLABERNADINA, VALÉRIA APARECIDA ANDREATA DALLABERNADINA E CAMILA ANDREATA.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
A CONTROVÉRSIA VERSA SOBRE SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DOS AUTORES. ADUZEM QUE, EM OUTUBRO/2021, JÁ HAVIAM PROVIDENCIADO O PADRÃO DE ENERGIA, RESTANDO PENDENTE APENAS A LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MAS, APÓS VISTORIA, OCORRIDA EM FEVEREIRO/2022, A RÉ INFORMOU QUE JÁ EXISTIA UM TRANSFORMADOR NO LOCAL, DE MODO QUE DEVERIAM ARCAR COM OS CUSTOS DA INSTALAÇÃO DE ENERGIA. NOS AUTOS, A RÉ AFIRMOU QUE A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELOS AUTORES NÃO ESTAVA LEGÍVEL. PASSARAM-SE MAIS DE QUATRO MESES E A RÉ NÃO ATENDEU A SOLICITAÇÃO DOS AUTORES, MOTIVO PELO QUAL REQUEREM SEJA DETERMINADO À RÉ A INSTALAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO SEJA CONDENADA EM DANOS MORAIS. A
SENTENÇA
OBJURGADA RECONHECEU A TESE AUTORAL E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DOS AUTORES, CONDENANDO A RÉ A PAGAR O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, A TÍTULO DE DANOS MORAIS E DETERMINOU QUE PROCEDESSE A INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PLEITEADO. NO
RECURSO INOMINADO
, A PARTE RÉ SUSCITA PRELIMINARMENTE QUE SEJA AFASTA A MULTA APLICADA POR CONSIDERAR PROTELATÓRIOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ARBITRADA EM 9% (NOVE POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. NO MÉRITO, DEFENDE A VALIDADE DE SEUS ATOS, EIS QUE SEGUIU AS NORMAS DA ANEEL. DESTACA QUE EM MOMENTO ALGUM SE NEGOU A REALIZAR A LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DOS AUTORES. ALEGA QUE A DEMORA EM ATENDER AO PEDIDO SE DEVE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS PELOS AUTORES, MOTIVO PELO QUAL REQUER SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS OU, EM CASO DIVERSO, A MINORAÇÃO DO VALOR. EM CONTRARRAZÕES, A PARTE AUTORA PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A ALEGAÇÃO DA RÉ NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO, NA MEDIDA EM QUE OS AUTORES SÓ TIVERAM SUA SOLICITAÇÃO ATENDIDA APÓS INGRESSAR COM AÇÃO JUDICIAL E, MESMO ASSIM, PRECISARAM AGUARDAR QUASE 01 (UM) ANO. APESAR DAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE RESOLVEREM ADMINISTRATIVAMENTE A QUESTÃO NARRADA NOS AUTOS, OS AUTORES PERMANECERAM LONGO PERÍODO SEM ENERGIA ELÉTRICA EM SEU IMÓVEL, O QUE CARACTERIZA DANO MORAL INDENIZÁVEL, POIS ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO ESSENCIAL E A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELOS AUTORES NÃO SE CONFUNDE COM O MERO DISSABOR COTIDIANO.
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 10.000,00) PARA CADA AUTOR, CONSTATA-SE QUE O VALOR ESTÁ EM PATAMAR ACIMA DE SITUAÇÕES EQUIVALENTES ANALISADAS POR ESTA TURMA RECURSAL E, A TÍTULO DE COMPARAÇÃO, PELO E. TJES. SENDO ASSIM, A R. SENTENÇA MERECE AJUSTE TÃO SOMENTE QUANTO AO REFERIDO PONTO, LEVANDO EM CONTA NÃO APENAS A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, MAS TAMBÉM O GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO. MINORA-SE, NESTES TERMOS, O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA PARTE DEMANDANTE, MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATO SENTENCIAL. DA CONCLUSÃO. DE IGUAL MANEIRA, O RECURSO MERECE SER PROVIDO EM RELAÇÃO À MULTA ESTABELECIDA NO ATO JUDICIAL QUE ENFRENTOU OS EMBARGOS ACLARATÓRIOS, POIS A SANÇÃO PROCESSUAL, EMBORA DEVIDA NA HIPÓTESE, JÁ QUE O INSTRUMENTO FOI MANEJADO COM NÍTIDO PROPÓSITO PROTELATÓRIO (CPC, ART. 1026, § 2º), O VALOR PERCENTUAL ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO (9% DO VALOR DA CAUSA) EXTRAPOLOU A BALIZA DO DISPOSITIVO EM SI, NÃO SENDO SITUAÇÃO DE REITERAÇÃO (§ 3º DA MESMA REGRA), DEVENDO, ASSIM, SER MINORADO PARA 2% DO VALOR DA CAUSA.

RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE

PARA REFORMAR A SENTENÇA NOS SEGUINTES TÓPICOS:
A)
MINORAR
O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATO SENTENCIAL;
B)
REDUZIR O VALOR DA MULTA DECORRENTE DO ATO JUDICIAL QUE APRECIOU OS EMBARGOS ACLARATÓRIOS AO PATAMAR DE 2% DO VALOR DA CAUSA.

NOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM PARCELA DE SEU RECURSO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO

PARCIAL
, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)